Tribunal: TJSP
Processo: 2195012-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA APLICADA EM PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS POR VEREADORES - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL NÃO TRIBUTÁRIA - COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo para cobrar valores recebidos de forma indevida por vereadores municipais, conforme Processo do TCE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA APLICADA EM PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS POR VEREADORES - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL NÃO TRIBUTÁRIA - COMPETÊNCIA RECURSAL – Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo para cobrar valores recebidos de forma indevida por vereadores municipais, conforme Processo do TCE 34446/026/07, referentes a contas do exercício de 2007 – Competência recursal preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras da Seção de Direito Público para o julgamento de ações relativas a execuções municipais, tributárias ou não, segundo a inteligência do art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013 – É inderrogável a competência em razão da matéria (ratione materiae) – precedentes julgados pelas Câmaras Especializadas em Tributos Municipais do TJSP - irrelevância de anterior julgamento de recurso interposto em causa conexa a dos autos por esta Seção de Direito Público. Recurso não conhecido.